Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), formulado em cumprimento de sentença, após frustradas diligências nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema Sniper para localização de bens do devedor, diante da ausência de êxito nas pesquisas anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual pressupõe a utilidade da medida postulada. A consulta ao sistema Sniper demanda demonstração concreta de que possibilitará acesso a informações não obtidas por outros meios já utilizados.
4. A parte agravante não indicou elementos que evidenciem a efetividade da pesquisa pretendida, limitando-se a alegar insucesso nas diligências anteriores, o que não justifica a medida excepcional.
5. O princípio da cooperação processual não impõe ao Judiciário a realização de diligências que podem ser conduzidas pelo credor por outros meios disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A consulta ao sistema Sniper não é cabível quando já foram realizadas pesquisas em outros sistemas disponíveis e não há demonstração concreta da utilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 17, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2021; STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/4/2019; TJDFT, AI n. 0733006-14.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 7/11/2025.